Tribunal: CARF
Processo: 10380.010322/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010322/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.125 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
ENCOCIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA
PARCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA FIXA.
Rejeita-se a preliminar de decadência no caso de Auto de Infração cuja
existência de uma única inobservância de obrigação acessória enseja a
manutenção da autuação em sua integralidade, ainda que parte do período já
tenha sido alcançada pela decadência, não tendo, porém, o condão de afastar a
penalidade aplicada, por ser fixa, como se constata no caso vertente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
CFL 38.
Constitui infração previdenciária deixar a empresa de exibir, no prazo
assinalado, qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições para
a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010322/2007-78
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.010322/2007-78

Relatório
O Auto de Infração DEBCAD 37.042.417-4 (fls. 2/5), lavrado em 13/07/2007,
constituiu a multa previdenciária no valor de R$ 11.951,21, com fundamento nos arts. 92 e 102
da Lei n. 8.212/91 e 283, II, “j”, e 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), Decreto n.
3.048/99, e gradação pelo art. 292, I, RPS. A descrição é esta transcrita:
Deixar a empresa, o servidor de órgão publico da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme
previsto no art. 33, parágrafos 2. e 3. da referida Lei, combinado com os artigos 232 e
233, paragrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
A Autoridade Fiscalizadora na unidade lançadora também elaborou Relatório de
Infração (fls. 11/12) e Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 13/14), narrando que o
Recorrente deixou de apresentar os livros solicitados no TIAF referentes aos anos de 97, 98, 99,
2000, 2001, 2002 e 2006, e que os Livros Diários dos exercícios de 2003 a 2005 foram
apresentados sem o devido registro na Junta Comercial do Estado do Ceará.
O Recorrente tomou conhecimento do lançamento em 16/07/2007 (fl. 17), tendo-o
impugnado em 16/08/2007 (fl. 22). Argumenta que: a) os anos de 97 a 2005 estão transcritos no
Livro Diário no 2, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob no 04518/82 de
06/07/82, e no 3, sob o no 03/010393-2, enumerando as páginas relativas a cada ano; 2) com o
falecimento da sócia Maria de Marilac Fernandes Queiroz em 2005, a sociedade foi extinta,
conforme cláusula do contrato social, passando a pertencer ao espólio e administrador; 3) houve
apresentação do livro ao Agente-Fiscal, que o desconsiderou por conter a antiga denominação da
sociedade ECEC Empresa Cearense de Construção e Comércio Ltda.; e 4) não houve prejuízo à
ação fiscal, concluída mediante termo de encerramento.
Tendo conhecido da impugnação, a 7a turma da DRJ/FOR lavrou o Acórdão 08-
13.175 (fls. 46/56), de 27/03/2008, e considerou procedente o lançamento recorrido nestes
termos:
A questão resolve-se pela investigação se a hipótese fática prevista na norma infracional
( deixar de apresentar livro/documento ou apresentá-los sem as formalidades que lhe são
ínsitas), tida pela Auditoria como configurada no caso concreto, restou suprida por
ocasião da impugnação ao crédito, levada a cabo pelo sujeito passivo.
Como já registrado, relatou a Auditoria que os livros Diário faltantes foram os
referentes aos exercícios de 1997 a 2002 e 2006; já os que foram apresentados sem a
devida formalidade (registro no órgão competente) eram referentes aos exercícios de
2004 e 2005.
A Notificada, por seu turno, confia ter sanado a falta ao alegar que num único livro
Diário, o de número 02, constam as escritas contábeis dos exercícios de 1997 a 2001, e
no livro Diário de número 03, os lançamentos referentes aos exercícios de 2002 a 2005.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.010322/2007-78

Quanto ao exercício de 2006, ressalva a inexistência de fatos contábeis, dada a extinção
da empresa pela morte da sócia Maria de Marilac Fernandes Queiroz, conforme cláusula
contratual. Entretanto, é de se registrar, que tal instrumento não foi trazido aos autos por
ocasião da interposição de Defesa pelo sujeito passivo. Tal fato acarretou em perda do
momento processual para carrear a prova aos autos, configurando, portanto, a preclusão.
Nesse diapasão, vale trazer à lume o dispositivo normativo que rege o processo
administrativo fiscal, Portaria RFB n° 10.875, de 16/08/2007, e recepciona a regra de
que o ônus da prova incube a quem alega. In litteris:
[...]
É de se ressaltar que a situação fática trazida aos autos não se enquadra em nenhuma
das situações excepcionais elencadas pelos incisos do dispositivo do ato normativo
citado.
Em relação à documentação acostada pela empresa, fls.19 a 33, tem-se a registrar os
seguintes fatos:
a) A cópia do livro Diário, presumidamente o de n°02 ( fls.19 a 28), vez que não há
identificação clara e precisa do mesmo, contém as seguintes incoerências:
a.1) Não possui identificação dos dados da empresa: razão social, endereço, CNPJ, etc.
Dessa forma não se pode concluir nem mesmo que pertence à Notificada o referido
Livro;
a.2) As folhas não se apresentam seqüencialmente numeradas, conforme requer o
Decreto N° 3.000, de 26 de março de 1999, o qual regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza.:
[...]
a.3) Em função do item anterior não há como deduzir que os balanços acostados às
folhas 20 a 28 pertencem ao livro Diário mencionado pela empresa;
a.4) Há assinalado, nas fls.19, que os Termos de Abertura e Encerramento foi
registrado em 06/07/1982. Não obstante, a empresa alega que os balanços de 1997 a
2001, compõem o referido livro;
b) Em relação à documentação constante das fls. 29 a 33, referentes, segundo à empresa
ao Livro Diário n° 03, registram-se as seguintes incongruências:
b.1) Apenas apresentam-se numerados o Termo de Abertura (fls.29) e as cópias
contendo o Balanço e a Demonstração do Resultado do Exercício de 2002;
b.2) Não obstante a autenticação do Livro tenha se dado em 2003, alega a empresa que
os balanços de 2002 a 2005, integram o referido livro. Adicione-se a isto o fato de as
cópias dos balanços de 2003, 2004 e 2005 não possuírem numeração seqüenciada (fls.
31 a 33).
Quanto ao fato de que a Auditoria deixou de considerar livro contábil que estava em
nome da empresa ECEC EMPRESA CEARENSE DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO
CIVIL LTDA, cuja suposta razão social teria sido alterada para ENCOCIL
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, a Notificada, mais uma vez, não inova a
realidade fática com documento hábil a comprovar sua alegação. Ademais, frise-se, que
na cópia apresentada pela empresa (fls.19) sequer se identifica qualquer razão social,
conforme já mencionado em linhas pretéritas.
De tudo o que foi exposto, há de se imperar a aplicação do dispositivo infracional:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.010322/2007-78

[...]
O Recorrente tomou conhecimento da decisão de primeira instância em
31/03/2009 (fl. 62), tendo recorrido a este Egrégio em 24/04/2009 (fl. 66), com estas razões: a) o
Julgador não aceitou o livro em nome da Ecec; b) o livro que contém os exercícios de 1997 a
2004 é o Livro Diário no 2, e, por alteração da forma de escrituração, apenas um ano fora
escriturado noutro livro; c) pelo falecimento da sócia, ficou extinta a empresa por força de
cláusula contratual.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem – Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento por
atender as demais formalidades legais.
Materialidade da Autuação
A penalidade aplicável em caso de descumprimento de obrigação acessória
prevista na Lei n. 8.212/91 é a multa abstrata prevista em seus arts. 92 e 102, e regulamentada
pelo art. 283, II, “j”, do Decreto n. 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social,
cujo valor fora corrigido pela Portaria MPS no 142/2007.
Em apartada síntese, a fundamentação da autuação é a apresentação deficiente dos
Livros Diários dos anos 1997 a 2006, nos termos abaixo:
Lei no 8.212/91
Art. 33 [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (grifei.)
Regulamento da Previdência Social
Art. 283 [...]
II – [...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira; (grifei)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.010322/2007-78

Razões Recursais
Apesar da súplica do Recorrente, a razão está com a Autoridade Lançadora.
A Delegacia de Julgamento apontou que o Livro Diário no 2 não possuía a
identificação da empresa (seja qual era sua denominação), suas páginas não estavam numeradas
sequencialmente, na forma do art. 5o do Decreto-Lei n. 486/691, e o Termo de Autenticação com
os registro de abertura e encerramento ocorreu na mesma data de 6/7/1982 (conforme carimbo
aposto ao fim da fl. 23), apesar de o contribuinte arguir que os balanços de todos os anos, exceto
2002, foram nele escriturados. Veja:

Com relação ao Livro Diário no 3, as razões da DRJ devem ser rejeitadas, dado se
fundarem em argumento que parte de premissa falsa: a de que os anos de 2003 a 2005 estavam
nele registrados. Para isto, basta a breve leitura da impugnação apresentada à época, onde o
contribuinte evidencia que a transcrição de todos os anos ocorreu no Livro Diário no 2, exceto o
ano de 2002:
a - Todos os anos de 1997 a 2005 estão transcritos no Livro Diário n° 02 registrado na
MM. Junta Comercial do Estado do Ceará sob n° 04518/82 de 06/07/1982 conforme
abaixo:
1997 pagina 60, 1998 pagina 63verso e 64, 1999 pagina 67 e 68, 2000 pagina 72 verso e
73, 2001 pagina 76 verso, 2002 livro 03 registrado na mm. junta comercial n°
03/010393-2, 2003 pagina 80, 2004 pagina 83 e 2005 pagina 80 verso. O ano de 2005
foi o ultimo ano de Registro Contábil pois com o falecimento da sócia Maria de Marilac
Fernandes Queiroz, a sociedade foi extinta conforme clausula do contrato social,
passando a pertencer ao Expoli° e por este a ser administrado, não havendo mais a
existência de escrituração por parte da empresa. (grifei)
Entretanto, ainda que reputássemos válida a exibição dos documentos referentes
ao ano 2002 ou mesmo desconsiderássemos a falta apurada no ano 2006, provocada pela
extinção da empresa em decorrência do falecimento da sócia, melhor sorte não assistiria a
Recorrente, pois a infração em que incidiu exigiria, tão somente, a apresentação deficiente em

1 Art 5o Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de livro Diário, encadernado com
fôlhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou
operações da atividade mercantil, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial do
comerciante.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.125 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.010322/2007-78

desatendimento às formalidades legais de documento ou informação correspondente a um ano, e
tal fato está ratificado no r. acórdão pelas razões antes expostas.
Igualmente, o dispositivo legal infringido descreve a conduta infratora sem alusão
a resultado, portanto a consumação da infração ocorreu no momento em que o agente apresentou
o Livro Diário no 2, despiciendo perquirir qual a consequência disto para a atividade fiscal.
A propósito, é a inteligência do art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifei)
Por este motivo, para fins de configuração da infração em questão, não há
necessidade de se perquirir se a conduta infratora causou prejuízo à atividade da fiscalização.
CONCLUSÃO
Meu voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de
reputar válida a exação tributária recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Relator

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital